Tribunal: TJES
Processo: 5004064-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004064-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO

AGRAVADO: EDINILSON DOS ANJOS SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROFESSOR EFETIVO MUNICIPAL – PEDIDO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATO DE ASSUNTOS PARTICULARES – PRETENSÃO DE CURSAR DOUTORADO – ATO DISCRICIONÁRIO – INDEFERIMENTO MOTIVADO – ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – LONGO PERÍODO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – INDEVIDA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Apesar de uma das diretrizes do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Vila Pavão ser o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim, não há previsão, na legislação local, que regulamente esse tipo de licença, muito menos previsão expressa de licença para doutorado. Diante disso, não haveria alternativa ao recorrido a não ser buscar a licença para tratar de assuntos particulares.

2
.
Equivoca-se o município agravante ao apontar que inexiste previsão para a licença pleiteada pelo professor agravado, pois, conforme se depreende do seu requerimento administrativo (processo nº 000158/23), o pleito foi de concessão da licença para tratar de assuntos particulares, com base na Lei Complementar nº 5/2001, mesmo que tenha tornado pública que sua intenção é realizar o curso de doutorado e não haja previsão sobre licença para qualificação.

3
.
Apesar disso, como é cediço, o deferimento da referida licença a servidor público é um ato discricionário, de modo que a Administração Pública Municipal pode, até mesmo, interromper licença já concedida no interesse do serviço. No caso concreto, o ente público fundamentou de forma contundente o indeferimento do pedido, apontando o interesse público que justifica a decisão e a necessidade de manutenção do profissional em atividade.

4.
O fato de a municipalidade estar em vias de realizar concurso público para professor já evidencia a escassez de profissionais da educação em seu quadro permanente e o prejuízo decorrente da concessão da licença pleiteada, que impediria o preenchimento da vaga e prejudicaria a dinâmica do ensino municipal por um longo período, considerando que foi pleiteado o máximo legal (04 anos).

5.
Embora seja louvável a iniciativa do professor em buscar se qualificar, essa circunstância, por si só, não evidencia benefício para a Administração Pública, uma vez que a autorização também enseja o exame do real interesse de tal qualificação para o ensino básico municipal. Nesse contexto, o almejado controle de legalidade sobre o ato que indeferiu a licença ao recorrido se traduzirá, em verdade, em indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, o que é defeso em razão da separação dos Poderes (art. 2º, CF). Destaca-se, ainda, o efeito multiplicador que a manutenção concessão da tutela pretendida pelo agravado poderia causar.

6.
Não obstante o agravado tenha colacionado a Portaria nº 3.109/2023 que concedeu licença para aperfeiçoamento profissional em curso de mestrado a outro professor municipal, tal circunstância não retira a legitimidade do indeferimento da sua licença, já que o curso de doutorado perdura pelo dobro do tempo do curso de mestrado e é de conhecimento geral que há maior dificuldade em encontrar profissionais qualificados para ministrar aulas de matemática. Ademais, a contratação temporária de professores apenas reforça a escassez de profissionais da educação no quadro permanente de servidores do município.

7.
Por fim, a alegação de que o agravado é bolsista de programa do Governo Federal para alunos do doutorado e que é vedada a sua cumulação com o vínculo efetivo não é suficiente para a manutenção da decisão de origem, eis que a precariedade é característica inerente da tutela provisória de urgência, sendo que, antes mesmo de realizar o pedido da bolsa governamental, o agravado tinha conhecimento de que a decisão de origem poderia ser revogada ou modificada a qualquer tempo, portanto, assumiu o risco de ter o benefício cortado.

8.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
em face da r. decisão, por cópia às fls. 13/17 do evento 4798561, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
EDINILSON DOS ANJOS SILVA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que o ente público “
conceda licença sem remuneração ao autor pelo período de 01.03.2023 a 01.03.2027
” e de
agravo interno

interposto
por

EDINILSON DOS ANJOS SILVA
, em face da decisão que consta no evento 4824284 em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais acostadas no evento 4797733, o ente público agravante aduz, em síntese, que: I) “
o pedido da parte autora de licença com vencimentos e posterior pedido de licença sem vencimentos para cursar doutorado, não possui amparo na legislação local, vez que deveria estar previsto na Lei nº 286/2000 – Dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo
” (fl. 05); II) “
apesar da Lei nº. 286/200
0
prever o licenciamento periódico para profissionais da educação, o mesmo não se aplica ao caso sub judice, pois a licença pretendida não seria periódica. Além disso, a lei não especifica quais cursos são considerados aperfeiçoamento profissional continuado
” (fl. 06); III) “
Tem-se, ainda, que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Pavão – Lei Complementar nº 005/2001, assegura aos servidores a ele subordinados tão somente as licenças contidas no art. 83, incisos de I a VII
” (fl. 06); IV) “
inexiste na legislação municipal previsão específica para o licenciamento pretendido pelo servidor, qual seja, com ou sem remuneração pelo período de 04 (quatro) anos, para participar do curso de doutorado
” (fl. 07); V) “
os Municípios brasileiros que concedem esse tipo de licença a seus servidores, possuem legislação própria disciplinando a matéria, de forma a estabelecer normas e regulamentos que fixam contrapartidas aos servidores que gozam desses benefícios, não se tratando pura e simplesmente de concessão de licença para aperfeiçoamento profissional de forma aleatória e gratuita
” (fl. 07); VI) “
não se constata qualquer ilegalidade a contaminar os processos administrativos que indeferiram os requerimentos do agravado. Em verdade, as alegações articuladas pelo agravado dizem respeito ao mérito do ato administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário exercer tal controle em razão do princípio da separação e independência dos poderes
” (fl. 07); VII) “
A Lei Complementar nº. 005/2001, que dispõe sobre regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Vila Pavão e dá outras providências (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece regras a serem observadas quando da concessão e prorrogação de licença para tratar de assuntos de interesse particular.
[...] Nota-se que o § 1º acima descrito determina que o prazo mínimo da licença é de 01 (um) ano e máximo de 04 (quatro) anos, bem como que de acordo com o § 2º eventual licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou da Administração, no interesse do serviço
” (fl. 08); VIII) “
tanto a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos quanto a Secretaria Municipal de Educação (processos administrativos nº 005806/2022 e 000158/2023), declararam expressamente não ser possível a concessão da licença remunerada ou sem remuneração, por necessidade e interesse na prestação do serviço público
” (fl. 08); IX) “
a concessão de afastamento de servidor para realização de curso de especialização/ doutorado constitui-se em ato discricionário da Administração, não sendo referido direito garantido àquele que o pretende
” (fl. 13); X) “
Em verdade, as alegações articuladas na exordial, dizem respeito ao mérito do ato administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário exercer tal controle em razão do princípio da separação e independência dos poderes
” (fl. 14).

Contrarrazões acostadas no evento 4843572, pelo desprovimento do recurso.

No evento 4824284, consta a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

No evento 4934303, a municipalidade informa a ciência e o cumprimento da decisão.

No evento 4955183,
EDINILSON DOS ANJOS SILVA

formulou pedido de reconsideração.

No evento 4998851,
EDINILSON DOS ANJOS SILVA

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
o Agravado, concede sim licença sem vencimentos a muitos que à requerem administrativamente para cursar mestrado e doutorado. No bojo da inicial de piso ficou demonstrado um exemplo, e pasmem, uma semana após o deferimento da liminar que deu causa a esse Agravo, o Agravado concedeu nova licença para mestrado a Guilherme Alves Pereira, também do MESMO GRUPO POLÍTICO e professor do município, pelo período de 02 anos, através da portaria 3.109/2023
” (fls. 05/06); II) “
Outro fato novo é a nomeação de professores, inclusive de matemática, para compor o quadro municipal. A cadeira do Agravante foi devidamente preenchida, não havendo que se falar em prejuízo para a administração pública, tampouco ao erário. O argumento de que terá novo concurso público em breve não se sustenta e não foi provado
” (fl. 06); III) “
O Agravante já tinha se apresentado ao seu doutorado, e está morando no campus da universidade. Entregou sua moradia de aluguel no espírito santo e fez sua mudança para a capital mineira. Após a decisão que concedeu efeito suspensivo, está com dificuldades de se reapresentar, pois já está há mais de dois meses em outro Estado
” (fl. 07); IV) “
Em rápida pesquisa pelos sítios eletrônicos da prefeitura municipal, é possível notar evidências que licenças estão sendo concedidas para outros professores, inclusive para cursar doutorado, conforme portaria 2.767/2022, que colaciona em anexo juntamente com o currículo dessa outra professora, formando um precedente inequívoco de que o direito só se presta para alguns em detrimento de outros. Todo procedimento assim como qualquer ato administrativo deve ser conduzido com estrita observância aos princípios constitucionais, sob pena de nulidade
” (fl. 11).

Em seguida,
EDINILSON
formulou pedido de tutela de urgência (evento 5717112) que diz respeito apenas a reiteração do pedido de reconsideração da decisão com base em outros fundamentos.

Rememoro que a demanda originária foi ajuizada pelo agravado,
EDINILSON DOS ANJOS SILVA
, que é professor efetivo da rede pública municipal de ensino, na disciplina de matemática, buscando a obtenção de licença para possibilitar que curse o doutorado para o qual passou na UFMG, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Segundo a narrativa inicial, as aulas se iniciariam em 06.03.2023 e o agravado/autor deveria estar lá para dedicação exclusiva pelo período de 04 (quatro) anos. Assim, realizou o pedido de licença remunerada junto ao município, o que foi negado. Diante disso, formulou novo pedido de licença, dessa vez sem remuneração, o que também foi negado pela municipalidade.

O agravado/autor requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a concessão da licença sem remuneração para viabilizar o seu ingresso no curso, o que foi deferido pelo magistrado de origem.

De início, importa salientar que, apesar de uma das diretrizes do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Vila Pavão ser o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim, não há previsão, na legislação local, que regulamente esse tipo de licença, muito menos previsão expressa de licença para doutorado.

Diante disso, não haveria alternativa ao recorrido a não ser buscar a licença para tratar de assuntos particulares. Nessa perspectiva, assevero que o agravado submete-se tanto à Lei nº 286/2000, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério público municipal, quanto à Lei Complementar nº 5/2001, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos de modo geral, logo, embora na primeira norma não haja previsão de licença sem vencimentos, subsidiariamente aplica-se o segundo diploma legal.

Nesse ponto específico, equivoca-se o município agravante ao apontar que inexiste previsão para a licença pleiteada pelo professor agravado, pois, conforme se depreende do seu requerimento administrativo (processo nº 000158/23), o pleito foi de concessão da licença para tratar de assuntos particulares, com base na Lei Complementar nº 5/2001, mesmo que tenha tornado pública que sua intenção é realizar o curso de doutorado e não haja previsão sobre licença para qualificação.

Apesar disso, como é cediço, o deferimento da referida licença a servidor público é um ato discricionário, de modo que a Administração Pública Municipal pode, até mesmo, interromper licença já concedida no interesse do serviço. No caso concreto, o ente público fundamentou de forma contundente o indeferimento do pedido, apontando o interesse público que justifica a decisão e a necessidade de manutenção do profissional em atividade.

Sopeso que o fato de a municipalidade estar em vias de realizar concurso público para professor já evidencia a escassez de profissionais da educação em seu quadro permanente e o prejuízo decorrente da concessão da licença pleiteada, que impediria o preenchimento da vaga e prejudicaria a dinâmica do ensino municipal por um longo período, considerando que foi pleiteado o máximo legal (04 anos).

Embora seja louvável a iniciativa do professor em buscar se qualificar, essa circunstância, por si só, não evidencia benefício para a Administração Pública, uma vez que a autorização também enseja o exame do real interesse de tal qualificação para o ensino básico municipal.

Nesse contexto, o almejado controle de legalidade sobre o ato que indeferiu a licença ao recorrido se traduzirá, em verdade, em indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, o que é defeso em razão da separação dos Poderes (art. 2º, CF)
1
.

Destaco, ainda, o efeito multiplicador que a manutenção concessão da tutela pretendida pelo agravado poderia causar.

Não obstante o agravado tenha colacionado a Portaria nº 3.109/2023 que concedeu licença para aperfeiçoamento profissional em curso de mestrado a outro professor municipal (evento 4998852), tal circunstância não retira a legitimidade do indeferimento da sua licença, já que o curso de doutorado perdura pelo dobro do tempo do curso de mestrado e é de conhecimento geral que há maior dificuldade em encontrar profissionais qualificados para ministrar aulas de matemática.

Ademais, a contratação temporária de professores (evento 4998854) apenas reforça a escassez de profissionais da educação no quadro permanente de servidores do município.

Por fim, a alegação de que o agravado é bolsista de programa do Governo Federal para alunos do doutorado e que é vedada a sua cumulação com o vínculo efetivo não é suficiente para a manutenção da decisão de origem, eis que a precariedade é característica inerente da tutela provisória de urgência, sendo que, antes mesmo de realizar o pedido da bolsa governamental, o agravado tinha conhecimento de que a decisão de origem poderia ser revogada ou modificada a qualquer tempo, portanto, assumiu o risco de ter o benefício cortado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno e os pedidos de reconsideração, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
Art. 2º, CF. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR